Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica reparadora de mamas como prótese de silicone; e (ii) se a recusa de cobertura do procedimento configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes está submetida aos ditames do direito consumerista, nos termos do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP), firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada por médico assistente em paciente pós-bariátrico.
5. O relatório médico juntado aos autos confirma o caráter funcional e reparador do procedimento cirúrgico. A operadora, por sua vez, não comprovou o contrário nem instaurou junta médica para avaliação da paciente, conforme prevê a RN 424/2017 da ANS.
6. A recusa injustificada diante de recomendação médica e de precedente judicial vinculante configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, os quais devem ser fixados no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a partir do cotejo das circunstâncias do caso e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia pós bariátrica indicada pelo médico assistente, quando evidenciado o caráter reparador do procedimento, nos termos do Tema 1.069 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 196; CDC, arts. 6o, I, e 14; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §12 e §13, e 35-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1859686, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1886350, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024.